Tribunal: TJES
Processo: 5020314-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020314-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRANDE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO VEICULAR - GRANDE
RECORRIDO: FERNANDO SUZANO DE NOVAIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5020314-70.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GRANDE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO VEICULAR - GRANDE

Advogados do(a) RECORRENTE: LINS MARIANY GODOY NASCIMENTO - ES29460-A, THIAGO DIAS MATOS - ES29429-A

RECORRIDO: FERNANDO SUZANO DE NOVAIS
Advogado do(a) RECORRIDO: VITTORIO CORTEZ MENDES - ES42073

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR ATRASO NO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS PARA CANCELAMENTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. PRAZO NÃO OBSERVADO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Em relação à alegação de erro material na sentença (
menção de existência de replica no relatório da sentença), tal equívoco não possui o condão de anular o processo, tratando-se de vício formal que não altera o deslinde do mérito.

3 – Quanto ao mérito, friso que a relação entre as partes é consumerista, pois a associação presta serviços de proteção patrimonial mediante pagamento de mensalidade, enquadrando-se no conceito de fornecedora (Art. 3º, § 2º, do CDC). Portanto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (Art. 47 do CDC).

5 -
In casu
, a recorrente negou o pagamento da proteção veicular sob o argumento de que o autor estava inadimplente e foi devidamente notificado antes do sinistro, ocorrido em 27/04/2025. Ocorre que, em análise ao regulamento da associação (id. 17763960), observa-se que a própria recorrente estipulou que o cancelamento do benefício por inadimplemento deve ser precedido de comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência.

6 - Se a notificação ocorreu em 25/04/2025 e o roubo do veículo aconteceu em 27/04/2025, é evidente que o prazo de 30 dias de pré-aviso não foi respeitado. O contrato permanecia em vigor na data do sinistro, independentemente do atraso no pagamento, visto que a penalidade de cancelamento ou suspensão só poderia operar efeitos após o transcurso do prazo previsto na norma interna da associação.

7 - No que tange à validade da notificação, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] A comunicação via
WhatsApp
, desacompanhada de comprovação de recebimento formal e inequívoco, não atende aos requisitos legais de notificação, pois não garante que o consumidor tenha sido cientificado das consequências jurídicas do atraso
”
(id.
17763969
, negritei).

8 -
A indenização pelo valor integral do veículo (Tabela FIPE) é medida impositiva, mantendo-se a condenação em danos materiais nos termos fixados pelo juízo
a quo
.

9 - Em relação ao pedido de indenização por danos morais, em se tratando de seguros e proteção veicular, a recusa indevida da cobertura no momento em que o consumidor mais precisa (após um acidente) gera, por si só, uma situação de aflição psicológica e angústia que justifica a reparação. O associado paga as mensalidades acreditando estar protegido.
A negativa surpresa, baseada em cláusula de suspensão automática (considerada abusiva), rompe a confiança e a segurança jurídica que se espera da relação contratual.

1
0 – No que tange
ao
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00), tenho que o montante fixado é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, especialmente considerando a desassistência injusta e a postura abusiva da recorrente frente ao consumidor vulnerável.

11 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)